Tribunal: TJES
Processo: 5001323-50.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001323-50.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALAZAR E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: JOSE DOURADO FILHO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001323-50.2020.8.08.0035

RECORRENTE
: SALAZAR E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDO
: JOSE DOURADO FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente em face de sentença ID nº8828385 que julgou extinta a ação, entendendo pela ilegitimidade ativa para pleito nos termos do art. 485, VI, do CPC e arts. 3º e 8º, §1º da Lei 9.099/95.

Nos termos do recurso ID nº 9000781, a sentença merece reforma, pois em nenhum momento contrariou o Art. 16 do Estatuto da OAB, ou seja, a Recorrente não possui forma ou características mercantis, bem não possui nome fantasia, ou realiza atividades estranhas à advocacia e muito menos possui no seu quadro de socio advogado proibido de advogar ou pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados. Ressaltou ainda, que a presente ação é de simples recebimento dos honorários advocatícios contratuais, razão pela qual postula a reforma da sentença de piso para que haja regular processamento do feito.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, conforme certidão de evento 18.1, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões não apresentadas ID nº 984741.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o Recorrente é uma sociedade de advogados, em que, na sua ótica, por não ter forma ou características mercantis, e por não possuir nome fantasia e não realizar atividades estranhas à advocacia, entender ser parte legítima para figura no polo ativo da presente ação.

Pois bem.

Estipula o art. 8º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, senão vejamos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar
n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
.

Dessa forma, entendo, em consonância com a sentença proferida pelo Magistrado de piso, que a sociedade de advogados não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação, máxime porque essa pessoa jurídica não está elencada em nenhum dos incisos do §1º, do art. 8º da Lei nº 9.99/95.

Destaco que, em que pese a Recorrente entender não ter características mercantis, prestam atividade econômica não empresarial, conforme entendimento externado na sentença ora objurgada.

Muito bem equacionou a situação o Magistrado de piso, senão vejamos:

Razão assiste ao Requerido, mas não só em razão do não enquadramento da sociedade de advogados como sociedade empresária, uma vez que, a despeito de nominar esta ação como sendo de “cobrança”, de fato é uma ação de arbitramento de honorários, pois não há no contrato juntado no ID 4455159, valor previamente estabelecido para os serviços prestados, ensejando somente a sua cobrança.

Tanto é assim que o primeiro pedido da Autora é fundamentado com os valores contidos na tabela de ordem e o pedido alternativo efetivamente contempla o pleito de arbitramento.

Da leitura do art. 8º da Lei 9099/95, nota-se que as expressões “microempresa” e “empresa de pequeno porte” são empregadas em sentido genérico, permitindo equiparar a sociedade de advogados às sociedades empresárias.

Deve ter em lume, porém, que o escopo da norma é viabilizar às sociedades de advogados a adoção de um sistema de tributação simplificado, sem que isso implique em modificar da sua natureza jurídica, que é de sociedade simples.

Saliente-se que o artigo 16, da Lei nº 8.906/1994, (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), veda expressamente que seja atribuída às sociedades de advogados finalidade empresarial:

Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Nesse contexto, é de se observar que o fato de ser viabilizada às sociedades de advogados a equiparação as sociedades empresárias para fins tributários, não implica ampliação do disposto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009. Isto porque, as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, têm manifesto caráter empresarial, que é vedado às sociedades de advogados pelo artigo 16, do Estatuto da OAB.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência pátria:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE PARA DEMANDAR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXEGESE DO § 1º DO ART. 8 DA LEI 9.099/95. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE SE CONSTITUI COMO SOCIEDADE SIMPLES E, NÃO, EMPRESÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRÁ-LA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CONFLITO REJEITADO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARANGUÁ. (TJ-SC - CC: 00182224620188240000 Araranguá 0018222-46.2018.8.24.0000, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 11/10/2018, Quarta Câmara de Direito Civil) (Destaquei)

Na mesma direção destaco julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E SIMPLES. SOCIEDADES DE ADVOGADOS. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO EMPRESARIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIREM CARÁTER EMPRESARIAL. LEI N. 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. (...) 2. De acordo com o Código Civil, as sociedades podem ser de duas categorias: simples e empresarias. Ambas exploram atividade econômica e objtetivam o lucro. A diferença entre elas reside no fato de a sociedade simples explorar atividade não empresarial, tasi como as atividades intelectuais, enquando a sociedade empresária explora atividade econômica empresarial, marcada pela organização dos fatores de produção (art. 982, do CC). 3. A sociedade simples é formada por pessoas que exercem profissão do gênero intelectual, tendo com espécie científica, literária ou artística, e mesmo que conte com a colaboração de auxiliares, o exercício da profissão não constituíra elemento de empresa (III Jornada de Direito Civil, Enunciados n. 193, 194 e 195). 4. As sociedades de advogados são sociedades simples marcadas pela inexistência de organização de fatores de produção para o desenvolvimento da atividade a que se propõem. Os sócios, advogados, ainda que objetivem lucro, utilizem-se de estrutura complexa e contem com colaboradores nunca revestirão caráter empresarial, tendo em vista a existência de expressa vedação legal (art. 15 a 17, Lei 8.906/94). (...) (Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 18/06/2015).

Desta forma, sem maiores digressões, entendo assim como ventilado na sentença ora objurgada, que o Recorrente não é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, repise-se.

Ante o exposto, não há razões para alterar ou reformar a R. sentença. Portanto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

É como voto.

..

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença. Condenar o recorrente ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.